Tribunal: STF
Processo: Rcl 89968
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL FUNDADO EM ENTENDIMENTO SUPERADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DO ART. 535, § 8º, DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos da Ação Rescisória nº 5068046-89.2023.8.09.0044, sob a alegação de afronta à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da tese fixada no Tema 733 da repercussão geral. 
Narra o Estado reclamante que se trata, na origem, de ação rescisória ajuizada em face do Município de Formosa, objetivando desconstituir título executivo judicial decorrente de ação de cobrança na qual o ente estadual havia sido condenado a repassar à municipalidade a quota-parte de 25% do ICMS sobre as parcelas relativas aos programas estaduais Fomentar, Produzir e Protege. Afirma que o acórdão rescindendo teria aplicado indevidamente o Tema 42 da repercussão geral, posteriormente superado pelo entendimento firmado no Tema 1.172 da repercussão geral. 
Relata que o TJGO julgou extinta a ação rescisória, em razão da ocorrência de decadência, haja vista que a decisão do STF no Tema-RG 1.172 foi proferida após decorrido o prazo bienal do trânsito em julgado do acórdão rescindendo. 
Alega que, ao assim proceder, o juízo reclamado afastou a incidência do artigo 535, § 8º, do CPC, que estabelece regra especial de “contagem do prazo bienal a partir do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que fixou entendimento contrário à sentença ou acórdão transitado em julgado” (doc. 1, p. 5), em violação à Súmula Vinculante 10. 
Argumenta, ainda, que a decisão reclamada estaria em desconformidade com o entendimento firmado por esta Corte na QO na AR 2.876, no âmbito da qual foi reconhecida a constitucionalidade do art. 535, § 8º do CPC, bem como teria violado o entendimento firmado no Tema 733 da repercussão geral, no sentido de que a ação rescisória é via adequada para desconstituir sentenças pretéritas em face de entendimento supervenientes do STF. 
Afirma, nesse sentido, que “no caso em tela, não há dúvida de que se verificou o esvaziamento da eficácia do art. 535, § 8º do CPC, tendo 1ª Seção Cível do TJGO explicitamente deixado de observar o prazo decadencial nele previsto, contato do trânsito em julgado do precedente constitucional superveniente (Tema n. 1.172), sob o fundamento de que isto ‘equivaleria [a] estender indefinidamente o termo inicial do prazo decadencial, situação que violaria a garantia da coisa julgada, consagrada no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal’” (doc. 1, p. 14).
Requer, liminarmente, a suspensão da Ação Rescisória nº 5068046-89.2023.8.09.0044, em trâmite no TJGO, e do ARE 1.584.400, em trâmite nesta Suprema Corte. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado.
Devidamente citado, o Município de Formosa apresentou contestação, alegando, em síntese, a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, bem como a inexistência de violação à Súmula Vinculante 10, pois o juízo reclamado teria apenas interpretado a norma infraconstitucional em conformidade com a Constituição. Afirma, ainda, que “o pronunciamento do Excelso Pretório deve ocorrer no prazo de dois anos do trânsito em julgado da decisão rescindenda para que se justifique a rescisão com base no novo entendimento daquela Corte Suprema” (doc. 21, p. 19).
A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer que porta a seguinte ementa (doc. 31):

“RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO DISPOSITIVO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 433 – RG. AÇÃO INICIAL PROCEDENTE. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO PELO STF. AÇÃO RESCISÓRIA. DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL. PRAZO BIENAL, CONFORME PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 975 DO CPC. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”  

É o relatório. DECIDO.

Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 
 
“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min, Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/08/2022, grifei). 
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).
 
Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de violação ao que decidido no julgamento do Recurso Extraordinário 730.462 — Tema 733 da repercussão geral, bem como de inobservância da Súmula Vinculante 10, por não aplicação, no caso concreto, do disposto no art. 535, § 8º, do CPC. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

O art. 535, § 8º, do CPC, por sua vez, ostenta a seguinte redação:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:
[...]
§ 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.”

A leitura da decisão reclamada revela que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás não afastou a incidência do art. 535, § 8º, do CPC. Com efeito, ao contrário do que sustentado pela parte autora, o juízo reclamado apenas conferiu interpretação conforme à Constituição aos dispositivos legais mencionados, no exercício de sua regular competência. Deveras, o TJGO entendeu que o artigo 535, § 8º, deve ser interpretado conjuntamente com o artigo 975, ambos do CPC. In verbis (doc. 5, p. 11/17):

“No caso concreto, cumpre assinalar que o texto contido nos artigos 525, § 15, e 535, § 8º, do Código de Processo Civil, prescreve que, no caso de a decisão rescindenda estar em desarmonia com a orientação do Supremo Tribunal Federal em tema de jurisdição constitucional, o prazo para o ajuizamento dessa ação rescisória conta-se a partir do trânsito em julgado da decisão da Suprema Corte:
Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 
[…] 
§ 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: 
[…] 
§ 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

Ocorre que, consoante fundamentado na decisão agravada (mov. 78), deve-se aplicar a técnica de interpretação conforme a Constituição aos dispositivos legais supracitados, no sentido de que a decisão que venha a revelar condição de inconstitucionalidade do ato judicial rescindendo somente autorizará o ajuizamento de ação rescisória caso o pronunciamento da Suprema Corte ocorra dentro do lapso decadencial de dois anos, contado nos moldes do artigo 975 do Código de Processo Civil.
Noutras palavras, conferindo-se mesmo uma interpretação sistemática aos artigos 525, § 15, e 535, § 8º, do Código de Processo Civil, o pronunciamento do Excelso Pretório deve ocorrer no prazo de dois anos do trânsito em julgado da decisão rescindenda para que se justifique a rescisão com base no novo entendimento daquela Corte Suprema.
[...]
A Suprema Corte tem sinalizado, em recentes sessões plenárias, que os artigos 525, § 15, e 535, § 8º, do Diploma Processual Civil, devem ser interpretados conforme a Constituição Federal em atenção à segurança jurídica (artigos 5º e 37, da CF) e à coisa julgada (artigo 5º, inciso XXXVI, da CF), consoante se infere, em especial, dos Temas 725 (RE 958.252/MG), 881 (RE 949.297/CE), 885 (RE 955.227/BA) e 100 (RE 586.068/PR):
[...]
Desse modo, considerando que se trata de uma interpretação sistemática das normas processuais que cuidam do tema ligado à decadência para a ação rescisória, não está este órgão fracionário incursionando sobre o exame de eventual ofensa à Constituição Federal.
[...]
Em suma, a Suprema Corte possui entendimento no sentido de que, para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, é necessário que o órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre o texto legal e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso. A propósito:
[...]
Verifica-se que a decisão agravada não declarou a inconstitucionalidade de texto legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição da República, apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie em consonância com a Carta Magna, pois considerou que a regra do artigo 535, § 8º, do Código de Processo Civil deve ter aplicação conjugada com aquela disposta no artigo 975, caput, do mesmo Diploma Legal. 
Não há, portanto, ofensa à norma constitucional insculpida no artigo 97 da CF/88 ou à Súmula vinculante n. 10/STF.” (Grifei)

No ponto, cumpre consignar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não se poder confundir ofensa à Súmula Vinculante 10 com mera interpretação de dispositivos legais. Com efeito, sem que haja declaração expressa ou tácita de inconstitucionalidade de dispositivo legal por órgão fracionário, não se verifica ofensa ao mencionado verbete sumular. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada não afastou a incidência do art. 87 do Código de Defesa do Consumidor à luz de preceitos constitucionais, mas, na apreciação do caso concreto, entendeu pela inexistência de relação de consumo. 2. A ausência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma em apreço afasta a violação à súmula vinculante 10 desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 19.376 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/03/2015).
 
AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. TRABALHO EM ATIVIDADE EXTERNA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA JORNADA DE TRABALHO. ART. 62, I, DA CLT. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão-só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há que se falar em afronta à Súmula vinculante 10. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 27.645 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 19/02/2018).
 
 DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA.
1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de que a decisão reclamada, ao afastar o art. 489, §1º, IV, do CPC, sem declarar expressamente a sua constitucionalidade, teria violado a Súmula Vinculante 10. 2. O entendimento firmado no acórdão reclamado não destoa daquele constante nos precedentes colacionados pelo reclamante em sua peça recursal. A decisão reclamada limitou-se a manter o entendimento exarado em primeira instância por entender estar em conformidade com a jurisprudência desta a Corte. De modo que não se vislumbra afastamento da regra prevista no art. 489, §1º, VI do CPC. 3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (Rcl 50.598 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/03/2022). 

Por outro lado, no julgamento do Recurso Extraordinário 730.462, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese vinculante, in verbis:

Tema 733-RG: “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)” 

Confira-se a ementa do referido julgado:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 
1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 
2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 
3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 
4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 
5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 
6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 9/9/2015, grifei)

Pois bem. Em que pese a argumentação do reclamante, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no recurso paradigma. Isso porque o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assentou que “o prazo decadencial inicia-se, sim, a contar do pronunciamento do Excelso Pretório, desde que sobrevenha dentro do prazo de dois anos do trânsito em julgado da decisão rescindenda, de modo a justificar a rescisão com base no novo entendimento daquela Corte Suprema” (doc. 5, p. 18). À luz deste contexto, vislumbra-se correta a decisão impugnada ou, ao menos, não se revela qualquer teratologia. 
Saliente-se no ponto ser pacífica a jurisprudência deste STF no sentido de que a reclamação fundada em má-aplicação de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral demanda a demonstração de teratologia na aplicação do paradigma, haja vista competir precipuamente aos tribunais locais a aplicação das decisões vinculantes dos tribunais superiores aos casos concretos. Destarte, não tendo sido demonstrada qualquer teratologia no caso concreto, a presente reclamação não merece prosperar. Nesse sentido: 

“Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. Reclamação constitucional. Sucedâneo recursal. Ação manifestamente infundada. Multa por litigância de má-fé. Agravo regimental não provido. 
1. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.
2. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF), o que justifica a incidência da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.
3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Reclamação 28.283-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 17/11/2017, grifei).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO TERATOLÓGICA NÃO CONSTATADA. PRECEDENTES. 
1. As instâncias de origem detêm competência para debruçar-se sobre as causas individualmente consideradas a fim de aplicar as orientações desta CORTE, firmadas em sede de repercussão geral, conforme leitura integrada do art. 1.030, I e II, e § 2º, do CPC/2015.
2. O emissor do ato reclamado fez a correta leitura dos autos para os fins de incidência da tese jurídica extraída do precedente, de maneira que não se antevê situação decisória teratogênica, já que o teor da matéria decidida por esta CORTE guarda estrita pertinência com o ato reclamado.
3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (Reclamação 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017, grifei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO DA VIA PARA ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DIREITO OBJETIVO. 
1. Não cabe recurso extraordinário contra decisão do STJ em recurso especial para alegar questão nascida no segundo grau.
2. Ausência de teratologia da decisão que negou trâmite a recurso extraordinário com base no tema 339 da repercussão geral.
3. Não cabe reclamação por afronta a direito objetivo.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Reclamação 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 09/11/2016, grifei).

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido de tutela liminar.
Publique-se. 
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente